Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-93.2018.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO EM VIRTUDE DE TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO STF. RETOMADA OBRIGATÓRIA DO CURSO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravo de instrumento oposto combate a decisão interlocutória proferida nos autos 0742592-08.2017.8.07.0016, a qual suspendeu o feito até que houvesse o julgamento final, pelo STF, do RE 905.357 (Francisco Dênis Almeida Lima versus Estado de Roraima – Tema 864).
2. Verifico que o referido recurso extraordinário já teve seu julgamento concluído, razão pela qual inexiste motivo para a manutenção do sobrestamento do processo de conhecimento.
3. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, a fim de revogar a decisão de suspensão do feito 0742592-08.2017.8.07.0016. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).